Tribunal: TJPA
Processo: 0801511-43.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801511-43.2017.8.14.0000
PARTE AUTORA: MARCEL CRISTIANO RODRIGUES FERNANDES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OFHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇAO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. A alegação de que o embargado tenha abandonado o tratamento, por si só, não atrai a perda de objeto do mandamus. O direito fica garantido caso venha a solicitá-lo posteriormente.

2. Inexistência de qualquer contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801511-43.2017.8.14.0000
.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO.

EMBARGADO: ACORDÃO DE ID. 2095545.

EMBARGADO:
MARCEL CRISTIANO RODRIGUES FERNANDES
.

ADVOGADA:
VANJA IRENE VIGGIANO SOARES
– OAB/PA 3.467.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

O Estado do Pará opôs embargos de Declaração em ID. 2212999, alegando que o impetrante abandonou o tratamento desde 02.05.2018, conforme informação prestada pelo Hospital Ophir Loyola, que goza de presunção de legitimidade. Consta ainda da correspondência eletrônica que o impetrante faz acompanhamento médico no Estado do Amapá, em Macapá, pois é residente naquele Estado. Pugna pela aplicação do Enunciado n. 70 do CNJ, segundo o qual “Configura abandono de tratamento a não retirada do medicamento e de outros produtos por mais de 03 (três) meses consecutivos, facultando-se ao demandado a suspensão das respectivas aquisições, devendo, ainda, noticiar ao Juízo do respectivo abandono”.

Apesar de devidamente intimada, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Estado do Pará não apresenta qualquer hipótese prevista em lei para provimento de aclaratórios, além do mais a alegação de que o embargado tenha abandonado o tratamento, por si só, não atrai a perda de objeto do mandamus. O direito fica garantido caso venha a solicitá-lo posteriormente. Inexiste qualquer contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/05/2020